Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-45.2019.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002304-45.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA SEGURA - CPF: 076.415.228-90 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), NEURI VALTER SCHERER - CPF: 226.586.370-04 (RECORRENTE), PEDRO JAIR PEREIRA DA PAIXAO - CPF: 455.971.620-04 (RECORRENTE), REGINA GONCALVES DA CUNHA - CPF: 805.177.731-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002304-45.2019.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Tania Segura

Neuri Valter Scherer

Pedro Jair Pereira da Paixão e

Regina Goncalves da Cunha

Recorrida(s):

Município de Água Boa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REENQUADRAMENTO DE NÍVEL.

DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Art. 1o Decreto no 20.910/1932).

2. No presente caso os Reclamantes narram que são servidores públicos municipais, com admissão no ano de 2002, sendo regidos pela Lei Complementar no 38/2007 e 039/2007, os quais previam o período de 03 (três) anos para progressão de nível. Contam que houve alteração no ano de 2016, com a criação dos Decretos no 1950 e no 1951, sendo atualizados os Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos, porém o lapso temporal previsto para progressão de nível, permaneceu o período de 3 (três) anos, sendo contados a partir de sua posse e depois de três anos podendo vir a subir de nível.

3. Da análise dos autos, resta demonstrado que o decreto questionado remonta o ano de 2008 enquanto os Recorrentes ingressaram com a ação em 2019, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, restando configurada a prescrição do fundo de direito dos Autores.

4. Nesse contexto, transcorridos mais de cinco anos do ato administrativo tido como omissivo, a situação dos autos subsuma-se à hipótese prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910⁄1932.

5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o enquadramento ou reenquadramento constitui-se ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de sorte que, ultrapassados os cinco anos previstos no referido decreto, configura-se a prescrição do próprio fundo do direito.

6. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. SUDENE. TÉCNICO DE PLANEJAMENTO. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO.

1 - A controvérsia de que cuidam os presentes autos foi submetida ao crivo uniformizador da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça que,
no julgamento do EREsp n. 1.449.497⁄PE, Ministro Og Fernandes, DJe 3⁄9⁄2015, assentou a compreensão de que "o enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo.
Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85⁄STJ." 2 - Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.448.849⁄PE, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21⁄9⁄2016)

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – ATO DE ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO – DIREITO PRESCRITO – RECURSO PROVIDO.
“Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o enquadramento ou reenquadramento constitui-se ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de sorte que, ultrapassados os cinco anos previstos no referido decreto, configura-se a prescrição do próprio fundo do direito.” (AgInt nos EDcl na PET na ExeMS 7.499/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017).”
(TJMT - Ap 139701/2014 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 30.5.2017, p. no DJE 20.6.2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECURSO DO LUSTRO LEGAL - ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO NÃO PROVIDO.

A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afirmar que a nomeação e enquadramento são atos únicos, de efeitos concretos, que não configuram relação de trato sucessivo. Assim, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ao próprio fundo de direito.

O direito do reenquadramento, em virtude de um equívoco, ou advento de uma nova lei a modificar àquela já existente, esvai-se com o decurso do lustro legal.

(N.U 1008595-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

7. Eis entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RETIFICAÇÃO DE REENQUADRAMENTO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO ANO DE 2008 – AÇÃO INTERPOSTA EM 2019 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito a promoção. Precedentes STJ.

(N.U 1002302-75.2019.8.11.0021,
TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023
)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que en
volve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, e nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento de mérito, para declarar a ocorrência da prescrição
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023